Tribunal: TJMT
Processo: 1041393-33.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1041393-33.2022.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: HEVERSON DE FRANCA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21/11/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA - AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR - IPHONE - DESACOMPANHADO DE CARREGADOR E FONE DE OUVIDO - VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA - FATO PÚBLICO E NOTÓRIO – AMPLA DIVULGAÇÃO - ACESSÓRIOS QUE PODEM SER ADQUIRIDOS DE OUTRA MARCA – OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELA AQUISIÇÃO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Reclamação na qual a parte Autora, ora Recorrida, alega a existência de ato ilícito da parte Requerida, por ter adquirido aparelho celular (IPHONE) desacompanhado da base do carregador e fone de ouvido.
2. A preliminar de decadência deve ser rejeitada. Havendo pedido de indenização por dano moral, não incide o prazo decadencial do art. 26, inciso II, do CDC, mas sim, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 27, do CDC.
3. A parte Requerida logrou êxito em comprovar que fornece ampla divulgação de que o aparelho IPHONE é vendido desacompanhado da base do carregador e do fone de ouvido, cumprindo com o seu dever de informação disposto no artigo 6o, III, e artigo 31, ambos do CDC.
4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em obrigação de fazer e danos morais.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041393-33.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRENTE), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE), HEVERSON DE FRANCA SILVA - CPF: 957.589.411-15 (RECORRIDO), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023